Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA INFOJUD. MEDIDA EXTREMA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. CONSULTA. GARANTIA DE EFETIVIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder Judiciário, motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos a absoluta imprescindibilidade da medida.
2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, pois são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. De forma a otimizar tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, foram disponibilizados os sistemas cadastrais informatizados, os quais simplificam procedimentos de localização e constrição de bens, consistindo em importantes instrumentos de cooperação para a efetividade da Justiça.
4. A utilização do sistema INFOJUD pode ser disponibilizada à parte, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, mormente quando demonstrada que a parte empreendeu as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito.
5. O indeferimento da pesquisa pretendida implicaria em violação à regra do devido processo legal e mesmo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, poderia importar em perigo de dano de difícil reparação ao Agravado, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade do cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, deferir a pesquisa de bens pertencentes aos Agravados pelo sistema INFOJUD.